Tribunal: TJES
Processo: 5014006-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014006-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LENY ROBERTA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A em face da r. Sentença (ID: 10174994) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato de cartão consignado em consignado comum, dando quitação ao contrato, além de condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, a prescrição e a incompetência do juízo por necessidade de perícia, e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 11011829.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR

Não há que se falar em incompetência do juízo
a

quo
em razão da necessidade de produção de prova pericial, pois, o destinatário das provas é o julgador e em análise dos documentos trazidos aos autos não vislumbro necessidade de prova pericial.

Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Diante do exposto,
não

reconheço
a incompetência do juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Prejudicial de mérito
.

O termo inicial de fluência do prazo prescricional ou decadencial é da data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, o que ocorreu somente com o ajuizamento desta demanda.

Diante do exposto,
não reconheço
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 10174994) não merece reforma, pois, resta comprovado que o Recorrente passou a lançar descontos no contracheque do Recorrido a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

Cumpre ressaltar, de plano, que cabe ao fornecedor prestar informação adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços ofertados ao consumidor, sob pena de nulidade do futuro contrato em razão de vício de consentimento.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida
, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°, III, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem
”
. (
Grifei
).

Assim sendo, embora o Recorrido tenha celebrado contrato de cartão de crédito consignado, não há comprovação de que teve ciência das cláusulas do contrato, acreditando se tratar de empréstimo consignado comum.

Isso porque, não há comprovação de que o Recorrido tenha desbloqueado o cartão consignado e utilizado para compras, sendo os valores pretendidos creditados diretamente em sua conta bancária, o que evidencia a hipótese de empréstimo comum.

Constata-se, assim, que o consumidor buscou contratar empréstimo consignado comum, contudo, o Recorrente, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à pretensão do consumidor.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados o consumidor buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço do Recorrente no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Não se trata, por outro lado, de fazer letra morta do princípio da força obrigatória dos contratos – “pacta sunt servanda” – que permanece vigente, mas sim, como é juridicamente apropriado, de redimensioná-lo em seus termos, quando se constatar a abusividade ou onerosidade excessiva de uma das partes em prejuízo da outra.

Em regra, diante da exagerada desvantagem da parte consumidora, declara-se a nulidade do contrato. Todavia, na hipótese em tela, em vez de simplesmente anular o referido contrato, o melhor caminho a seguir é conservá-lo, em observância ao artigo 170 c/c artigo 884, ambos do Código Civil, pois a vedação ao enriquecimento sem causa também se aplica ao consumidor, que fez uso do empréstimo concedido pela instituição financeira.

Posto isso, acertadamente a r. Sentença entendeu pela conversão e quitação do contrato em razão dos valores pagos, além de acertadamente determinar o reembolso de valor residual em dobro, tendo em vista a quantidade de descontos num longo período.

Em relação ao dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a r. Sentença deve ser mantida inalterada, pois, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento do consumidor quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu contracheque, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que passou a amargar descontos em seu contracheque por contratos celebrados em desacordo com sua pretensão.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO EM CONSIGNADO COMUM. QUITAÇÃO AO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.